Tribunal: TJDFT
Processo: 0702186-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ASTREINTES. CABIMENTO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PRAZO PARA CUMPRIMENTO. READEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A continuidade dos descontos mensais realizados na folha de pagamento do cliente, diante da alegação de que o contrato não foi por ele firmado, caso seja confirmada, poderá causar prejuízo à sua subsistência, motivo pelo qual deverão ser suspensos.
2. Nos termos do artigo 537 do Código Processual, os requisitos para aplicação de astreintes são: a) a suficiência da medida; b) a compatibilidade com a obrigação e c) o razoável prazo para cumprimento.
3. Não subsiste a alegação de desproporcionalidade da multa imposta quando a obrigação de fazer a ser cumprida não apresenta exacerbada complexidade.
4. Cabível a dilação do prazo para cumprimento da medida, quando este se considera exíguo em virtude dos procedimentos administrativos para operacionalização da Medida Liminar.
5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.